Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NULIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. É inviável o conhecimento do pedido de nulidade dos débitos tributários objeto da execução fiscal de origem, porquanto realizado apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. O prazo para a oposição de embargos à execução fiscal, previsto no artigo 16, inciso III, da Lei 6.830/80, é peremptório, não podendo ser reaberto.